Tribunal: CARF
Processo: 10783.720061/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720061/2007-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.914 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARACRUZ CELULOSE SA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A fase litigiosa se instaura com a impugnação. Considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Matéria não devolvida na impugnação resta preclusa, não sendo possível seu
reexame de ofício por meio de decisão proferida em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para declarar a preclusão e
restabelecer as glosas das Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (ARL).
Votaram pelas conclusões os conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720061/2007-65
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720061/2007-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2003, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Bloco 3 - Serra” (NIRF 5.683.758-5), localizado no Município de Serra/ES.
Em sessão plenária de 07/10/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2801-003.746 (fls. 231/240), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal, as informações
constantes do Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que
considerem a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do
imóvel. Na ausência de tais informações, a utilização do VTN médio apurado a partir do
universo de DITR apresentadas para determinado município e exercício, por não
observar o critério da capacidade potencial da terra, não pode prevalecer.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO
AO
ÓRGÃO
DE
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. INTEMPESTIVO MAS ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. COMPROVA A DEDUÇÃO SE ACOMPANHADO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA COMPLEMENTAR.
É possível a dedução de áreas de preservação permanente e de utilização limitada da
base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, quando houver apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA)/comunicação ao órgão de fiscalização ambiental até
o início da ação fiscal acompanhado de documentação complementar que comprove a
existência das áreas deduzidas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do ITR, devem estar
averbadas no Registro de Imóveis competente até o início do procedimento fiscal.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
para restabelecer o Valor da Terra Nua – VTN declarado, bem como as áreas de
preservação permanente de 138,55 ha e de reserva legal de 52,94 ha, nos termos do voto
da Relatora. Vencidos os Conselheiros Marcio Henrique Sales Parada e Marcelo
Vasconcelos de Almeida que davam provimento parcial ao recurso somente para
restabelecer o Valor da Terra Nua - VTN declarado.

O processo foi recebido na PGFN em 15/10/2014 (Despacho de Encaminhamento
de fl. 241) e, em 17/11/2014 (Despacho de Encaminhamento de fl. 258), a Fazenda Nacional
interpôs o Recurso Especial de fls. 242/257, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720061/2007-65

Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir as
seguintes matérias: a) arbitramento com base no VTN médio; b) impossibilidade de
apreciação, em sede recursal, de matéria não impugnada e c) restabelecimento das APPs e
ARLs com ADA intempestivo, mas apresentado antes do início da ação fiscal.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 30/01/2017
(fls. 259/265).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresentou os seguintes paradigmas e
alegações:
Arbitramento com base no VTN médio
Paradigma – Acórdão 2102-01.664:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2002
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
EXIGÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. (ADA) POR LEI. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
A partir do exercício de 2001, com a introdução do art. 17 na Lei no 6.938, de 1981, por
força da Lei no 10.165, de 2000, o Ato Declaratório Ambiental (ADA) passou a ser
obrigatório para fins de exclusão da área de preservação permanente da base de cálculo
do ITR.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
A área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, se fez
necessária ser reconhecida como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado,
ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), fazendo-se, também, necessária a
sua averbação à margem da matrícula do imóvel até a data de início da ação fiscal.
PARQUE ESTADUAL E PARQUE NACIONAL.
A não incidência de imposto sobre as áreas desapropriadas para transformação em
parques estaduais ou nacional se aplica a fatos geradores posteriores a criação dos
referidos parques. Não se pode retroagir a data do fato gerador do ITR para justificar
sua aplicação.
Excerto do voto condutor:
Em função disso, a fiscalização não acatou o laudo e efetuou o arbitramento do valor da
terra nua com base nas informações do Sistema de Preços de Terras (SIPT),
correspondentes ao preço médio do hectare obtido nas DITRs apresentadas para os
imóveis localizados no município de Cotriguaçu/MT, no exercício de 2002.
- a Lei 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, que foi regulamentado pela Portaria SRF no
447, de 28/03/2002;
- tem-se como procedimento para o lançamento do ITR a utilização dos valores
indicados no Sistema de Preços de Preços de Terras da SRF, nos moldes estabelecidos na
Portaria retrotranscrita, não havendo qualquer ilegalidade na utilização dessa rotina
administrativa;
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720061/2007-65

- plenamente legítima a conduta da autoridade fiscal ao considerar, para definição
do Valor de Terra Nua, o valor médio das declarações do ITR, não assistindo, desse modo, razão
ao contribuinte, de modo que em nada deve ser alterado o auto de infração impugnado;
- o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante Laudo Técnico
de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade, devendo
estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT;
- o contribuinte não se desincumbiu adequadamente desse mister, pois não
apresentou laudo técnico revestido das formalidades legais, não obstante devidamente intimado.

Impossibilidade de apreciação, em sede recursal, de matéria não impugnada
Paradigma – Acórdão 2201-002.313:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
Matéria que não foi expressamente impugnada resta preclusa, não cabendo apreciação
em sede recursal. Aplicação do art. 17 do Decreto n° 70.235/72.
- o julgador deve decidir a causa com base nos fatos alegados e provados pelas
partes, não lhe sendo permitido perquirir fatos não alegados nem provados por elas (arts. 128 e
460 do CPC);
- segundo o princípio do dispositivo, preserva-se o livre arbítrio das partes na
determinação das ações que elas pretendem litigar. Conforme o princípio da demanda, define-se
e limita-se o poder de iniciativa do juiz com relação às ações efetivamente ajuizadas pelas partes;
- deve ser aplicado o princípio da congruência (adstrição) ou da correspondência
entre o pedido e a sentença, que impede o julgador de atuar sobre matéria que não foi objeto de
expressa manifestação pelo titular do interesse. Por conseguinte, é o pedido que limita a extensão
da atividade judicante;
- pelo princípio da congruência, deve haver perfeita correspondência entre o
pedido e a decisão. Não sendo lícito ao julgador ir além, aquém ou em sentido diverso do que lhe
foi pedido;
- no mesmo sentido é o comando do art. 17 do Decreto no 70.235/72.

Restabelecimento das APPs e ARLs com ADA intempestivo, mas apresentado
antes do início da ação fiscal
Paradigma – Acórdão 302-38.743:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.
Exercício: 2002
Ementa: ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. – ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar averbada na Matrícula do
imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser reconhecida mediante Ato
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720061/2007-65

Declaratório Ambiental — ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro do
prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para que seja reconhecida a isenção das
áreas de preservação permanente declaradas na DITR.
Paradigma – Acórdão 302-39.233:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR.
Exercício: 2001
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÀREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ISENÇÃO. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA/órgão conveniado, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da averbação tempestiva da
área de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
- a Lei no 9.393/96 prevê a exclusão das áreas de reserva legal e preservação
permanente da incidência do ITR no seu art. 10, inciso II;
- o citado dispositivo legal trata de concessão de benefício fiscal, razão pela qual
deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111, do Código Tributário Nacional;
- para efeito da exclusão das áreas de reserva legal e de preservação permanente
da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal
específica e individualmente da área como tal, protocolizando o ADA no IBAMA ou em órgãos
ambientais conveniados, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo fixado
para a entrega da declaração;
- o contribuinte teria o prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR,
para protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA (art. 10, I e II, e § 3o, I, do
Decreto no 4.382/02 e no art. 9o, I e II, e § 3o, I, da Instrução Normativa SRF no 256/02);
- ao estabelecer a necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, a
Administração Tributária, por meio de ato normativo, fixou condição para a não-incidência
tributária sobre as áreas de preservação permanente e de utilização limitada, elencadas e
definidas no Código Florestal e na legislação do ITR;
- a exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que a sua
exigência não está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, nem se
converte, caso não apresentado ou não requerido a tempo, em penalidade pecuniária, definida no
art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN;
- o ADA está previsto na Lei no 6.938/81, art. 17-O, § 1o, com a redação dada pelo
art. 1o da Lei no 10.165/00. Tal a exigência alinha-se com a norma que consagrou o benefício
tributário (art. 10, § 1o, II, da Lei no 9.393/96);
- nos termos da IN SRF no 43/97, com a redação da IN SRF no 67/97, o
contribuinte, para se valer do benefício, deve “protocolar requerimento do ato declaratório junto
ao IBAMA”. Ora, o exercício do direito do contribuinte está atrelado a uma simples declaração
dirigida ao órgão ambiental competente. Trata-se, por evidente, de norma amplamente favorável
ao contribuinte do ITR, que, na hipótese de sua ausência, estaria sujeito a meios de prova
notadamente mais complexos e dispendiosos, como, por exemplo, os laudos técnicos elaborados
por peritos.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720061/2007-65

Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificado do despacho em 01/12/2017 (fl. 271), o contribuinte apresentou, em
18/12/2017 (fl. 272), as Contrarrazões de fls. 274/284, com os seguintes argumentos:

Arbitramento com base no VTN médio
- embora o Recurso Especial tenha confirmado, em suas razões, que, para fins de
alteração do VTN, deve-se observar o disposto no artigo 14 da Lei no 9.393/96, deixou de
informar que o próprio dispositivo, em seu §1o, determina que, para tanto, devem ser respeitados
(i) “os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993”, e (ii) deverão considerar “levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios”;
- os critérios necessários à definição dos “preços de terra”, especialmente para o
caso de determinação e lançamento de ofício pela Secretaria da Receita Federal, encontram-se no
art. 12 da Lei no 8.629/93;
- a adoção do arbitramento, em lugar de prova plenamente válida e regular (no
caso, o laudo emitido em observância às normas aplicáveis e ao próprio § 3o do mencionado
artigo 12), revela medida nitidamente ilegal, especialmente por não contemplar os
“levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura” de que trata o artigo 14, caput da Lei
no 9.393/96 e desconsiderar diversos critérios legalmente estabelecidos, uma vez que, como de
conhecimento, o sistema fazendário utilizado (Sistema de Preços de Terras – SIPT) não verifica
a “aptidão agrícola”, a “funcionalidade” e até o “estado de conservação das benfeitorias”
referentes ao imóvel;
- o Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Portaria SRF no 447/2002,
não pode ser adotado, especialmente porque, como constatado, viola critérios legalmente
consolidados.

Impossibilidade de apreciação, em sede recursal, de matéria não impugnada
- não se pode legitimar o argumento de preclusão dos argumentos veiculados pela
Recorrida, eis que, na presente hipótese, restou evidente que sequer se trata de argumentos
jurídicos propriamente ditos, mas sim, ressalte-se, da consideração, para fins de julgamento, de
informações fáticas disponíveis desde o início desta demanda, podendo o julgador utilizá-las
como entender cabível;
- deve-se observar o princípio da busca pela verdade material dos fatos e a
vedação do enriquecimento ilícito ou sem causa por parte do Fisco Federal, em detrimento do
contribuinte de boa-fé.

Restabelecimento das APPs e ARLs com ADA intempestivo, mas apresentado
antes do início da ação fiscal
- como consolidado no voto vencedor do acórdão recorrido, “o Recorrente logrou
demonstrar a existência das reclamadas áreas mediante a documentação comprobatória referida
anteriormente, haja vista o Ato Declaratório Ambiental — ADA (fl. 20), apresentado em
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720061/2007-65

21/06/2005, com o registro da área de preservação permanente de 138,55 ha e da área de reserva
legal de 52.94 ha. O laudo técnico de fls. 21/25, datado de 24 de agosto de 2005 atesta a
existência da área de preservação permanente de 138,55 ha. À fl. 41, consta o registro, em
22/12/2002, da averbação do Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta expedido
pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, referente a área de 52,94 ha
gravada como de utilização limitada”.
- estando evidente que (i) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) foi apresentado
em 21/06/2005, antes do procedimento fiscal em apreço (iniciado em 30/07/2007), e que (ii) a
área de reserva legal foi averbada em cartório em 20/12/2002 - sendo, portanto, anterior ao fato
gerador do ITR relativo ao ano de 2003 -, não há dúvidas sobre o alinhamento entre a postura da
ora Recorrida e a orientação emanada por essa Câmara Superior.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2003, relativo ao imóvel denominado “Bloco 3 - Serra”, localizado no Município de
Serra/ES.
O Recurso Especial visa rediscutir as seguintes matérias: a) arbitramento com
base no VTN médio; b) impossibilidade de apreciação, em sede recursal, de matéria não
impugnada e c) restabelecimento das APPs e ARLs com ADA intempestivo, mas
apresentada antes do início da ação fiscal.

Arbitramento com base no VTN médio
No que tange ao arbitramento do VTN, assim dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no
9.396, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (g.n.)
E o art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393, de 1996,
tinha a seguinte redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720061/2007-65

§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente,
com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros
usualmente empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel. (g.n.)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.183-56, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (g.n.)
Destarte, verifica-se que, no caso em tela, uma vez que foi adotado o valor médio
das DITR do município do imóvel (tela do SIPT de fl. 104), não foi atendida a determinação
legal, no sentido de considerar-se a aptidão agrícola, de sorte que o foi acertada a decisão
recorrida, ao afastar o arbitramento realizado pela autoridade fiscal e restabelecer o VTN
declarado pelo contribuinte.
Portando, neste ponto, nego provimento ao Recurso Especial.
Impossibilidade de apreciação em sede recursal de matéria não impugnada
No que refere à possibilidade de o julgador se pronunciar sobre a glosa de ARL e
APP realizadas pela autoridade fiscal, por ocasião do lançamento tributário, quando tal
procedimento não é enfrentado na impugnação.
Compulsando a impugnação, verifica-se que, de fato, essa matéria não foi
devolvida para discussão. Ademais, a decisão de primeira instância administrativa (fls. 169/174)
é expressa no sentido de que tais matérias não foram contestadas pela Contribuinte. Senão
vejamos ementa e trecho do voto condutor dessa decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado 1o de janeiro do
ano a que se referir a DITR.
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa
apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.
[...]
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720061/2007-65

23. Inicialmente, deve-se esclarecer que a contribuinte, em nenhum momento de sua
impugnação, questiona as alterações efetuadas pela fiscalização com relação às áreas de
preservação permanente e de utilização limitada. Logo, esse ponto da exigência deve
ser mantido, por tratar-se de matéria não expressamente contestada, tendo em vista
o disposto nos arts. 16, inciso III, e 17 do Decreto n° 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pelos arts. 1° da Lei n° 8.7481/1993 e 67 da Lei n° 9.5321/1997, que
estabelece:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
24. Ou seja, reputa-se não impugnada a matéria, quando verificada a ausência de nexo
entre a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça (Grifou-se)
Desse modo, não tendo sido expressamente impugnado o lançamento no que se
refere à glosa de ARL e APP, o contencioso sequer se instaurou quanto a essas matérias,
conforme se depreende do art. 14 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ademais, o inciso III do art. 16 do mesmo diploma legal é expresso ao estabelecer
que os motivos de fato e de direito em que se fundamentam a irresignação do contribuinte devem
ser apresentados na impugnação. No mesmo sentido, é seu art. 17 o qual esclarece que as
matérias que não tenham sido expressamente contestadas considerar-se-ão não impugnadas.
Em vista disso, não competiria ao Colegiado a quo se pronunciar a respeito de
referidos temas, pois, sendo matéria não impugnada, consumou-se a preclusão na seara
administrativa.
Cabe, portanto, reformar a decisão recorrida, de modo a restabelecer as glosas da
área de utilização limitada (ARL) e da APP, promovida por ocasião do lançamento de ofício.
Restabelecimento das APP e ARL com ADA intempestivo, mas apresentado antes
do início da ação fiscal
Tendo em vista que a glosa das áreas em questão foi restabelecida em virtude da
preclusão consumativa, consoante esclarecido no tópico anterior, resta prejudicada a análise
dessa última matéria.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para restabelecer as glosas das Áreas de
Preservação Permanente – APP e de Reserva Legal – ARL.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital